Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Palavra da vítima. Provas. Tipicidade. Circunstância agravante. Motivo fútil. Fração de aumento. Dano moral.
1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, demonstram que a ré causou ofensa à incolumidade pessoal da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP). Se há provas de que a ré, durante discussão, ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira - disse que a mataria - não é caso de absolvição.
3 – Se o que motivou a agressão e a ameaça foi o fato de a vítima ter se recusado a entregar as chaves da residência à ré e não ter ido embora com ela, incide a agravante do motivo fútil.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.